Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014610-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CELIO ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Agravo interposto por CÉLIO ALVES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU – 0011307-56.2011.8.11.0042), que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva e detração penal (www.seeu.jus.br).
Os autos foram distribuídos ao i. Des. Rondon Bassil Dower Filho por sorteio, em 10.7.2020 (ID 50013973).
Em 27.7.2020, i. Des. Rondon Bassil Dower Filho determinou a redistribuição deste agravo a este subscritor, em virtude da relatoria do Agravo de Execução Penal no 166315/2016 (ID 51906988).
Todavia, após esse julgamento, esta e. Câmara firmou entendimento de que este magistrado estava impedido para relatar recursos/ações/incidentes relativos aos processos executivos instaurados em face do agravante e de corréus, por ter funcionado na fase investigativa como membro do Ministério Público (TJMT, RAI 1004683-90.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2017).
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar este Agravo em Execução Penal.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos ao i. Des. Rondon Bassil Dower Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO